Tribunal: TJBA
Processo: 8150266-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150266-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: IRA CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE DE FORNECER TRATAMENTO PARA COMBATE AO CÂNCER, DOM LU177-OCTREOTATO, NA DOSE DE 200 mCI, SOB REGIME DE INTERNAMENTO HOSPITALAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, POR PARTE DO HOSPITAL, NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL AFASTADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM RELAÇÃO À OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL PROVIDO.

I - Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Hospital São Rafael. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida a partir do relato feito na exordial. Considerando que, pela narração do Apelado, o Hospital opõe resistência ao seu direito, é evidente a sua legitimidade passiva.

II – O Apelado é portador de Neoplasia maligna do reto (neuroendócrino) e teve indicação médica de realizar tratamento dom LU177-OCTREOTATO, na dose de 200mCi, sob internamento hospitalar (ID 59237623). Contudo, não obstante o Apelado tenha solicitado autorização para a realização do tratamento no dia 18/11/2021, este só foi autorizado em 05/01/2022.

III - A jurisprudência do STJ “reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado em 19/03/2021)

IV- Abusividade reconhecida na demora para autorização da Operadora de Saúde. Afronta aos princípios norteadores das relações de consumo, mormente os da boa-fé objetiva, da confiança, da informação e da transparência, razão pela qual é inequívoca a configuração da responsabilidade civil do plano de saúde.

V – Afasta-se a condenação do Hospital São Rafael, pois não foi comprovada a ilicitude da sua conduta. O Apelado juntou aos autos diversos e-mails comprovando que solicitou autorização para o tratamento do Apelado e diligenciou o referido requerimento, por diversas vezes, com a Operadora de Saúde

VI – Responsabilidade civil configurada. Redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO HOSPITAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150266-10.2021.8.05.0001, oriundos da 09ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A. e como Apelado IRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL E EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO HOSPITAL SÃO RAFAEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA